Tribunal: TJSP
Processo: 1001451-19.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO SEM LIBERAÇÃO DO CRÉDITO À AUTORA – PACTO NÃO APERFEIÇOADO – DÉBITO INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS QUANTIAS DESCONTADAS – OBSERVÂNCIA DO QUE FOI DECIDIDO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.413.542 - RS (2013/0355826-9, REL. P/ ACÓRDÃO : MINISTRO HERMAN

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO SEM LIBERAÇÃO DO CRÉDITO À AUTORA – PACTO NÃO APERFEIÇOADO – DÉBITO INEXIGÍVEL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS QUANTIAS DESCONTADAS – OBSERVÂNCIA DO QUE FOI DECIDIDO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.413.542 - RS (2013/0355826-9, REL. P/ ACÓRDÃO : MINISTRO HERMAN BENJAMIN) -- DANO MORAL CONFIGURADO – DESCONTO SEM CAUSA SOBRE MODESTO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -- QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 – ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA SUCUMBENCIAL.
-- RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
-- RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.